Tribunal: TJMT
Processo: 1033956-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033956-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE RODRIGUES CHAVES - CPF: 061.730.521-80 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
–

ANOTAÇÃO
EM
CADASTRO

DE DEVEDORES

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
E
XTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA
–

MANIFESTA
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO

–

RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DE HAVERES
–
NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SALDO REMANESCENTE COMPROVADO PELA CREDORA –
APONTAMENTO
RESTRITIVO
DEVIDO –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO

–

SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a cessão da carteira de crédito, a responsabilidade entre cedente e cessionária é solidária,
o que torna
a instituição financeira parte legítima p
ara figurar no polo passivo da A
ção.

“
(...)
6.

As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja,
a ação de exigir/prestar contas
”
.
(REsp 1866230/SP).

Não demonstrado que houve
violação
à
intimidade, honra
ou
imagem, não há direito à indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
da sentença que,
em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
,

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o
feito

sem resolução do
mérito
,
com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC,
e condenou o
autor ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém
com a ressalva prevista no
art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que,
“
por falta de comprovação do envio da notificação informando quanto a Cessão de Direitos, e ainda, ter a Cedente, negativado o CPF do Apelante, não há em se falar em ilegitimidade na presente demanda, visto que, conforme legislação e entendimentos, ambas respondem de forma solidária”.

Sustenta
que
“
os documentos ora juntados na demanda, de nada comprovam que ainda restou valores a serem pagos a Apelada/Cedente ou Cessionária, pois, os documentos juntados, se baseiam apenas em alguns prints de extrato, sem qualquer endereço eletrônico, assinatura física ou digital, que possam ter o condão de comprovar a dívida, ou seja, não há qualquer indício de veracidade nos documentos, visto serem apenas papeis sem qualquer nota fiscal, assinatura válida, ou comprovação verídica do alegado”.

Busca
a
reforma
do
decisum
para
que seja reconhecida
a
“legitimidade da instituição financeira Cedente Aymoré visto que, não foi comprovado o envio de nenhuma notificação ao Apelante, informando da suposta cessão de direitos, e tendo sido
está, a negativar
o CPF do Apelante, devendo responder pelo ilícito causado”
.

Contrarrazões no ID.
236634184
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
extinta sem resolução do
mérito com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC.

O Juízo de origem
reconheceu a ilegitimidade passiva da
ora apelada
diante da
cessão do crédito à empresa Hoepers Companhia de Securitização de Créditos Financeiros S.A
.

No entanto,
essa situação
não a
exime da responsabilidade, que passa a ser solidár
ia entre cedente e cessionária.

É o que preceitua o CDC no parágrafo único do art
.
7o e no art
.
34. E
o objetivo dessa norma
é proteger o consumidor; ademais, o intermediário que atua na negociação seguramente obtém alguma vantagem econômica.

Além disso, no caso concreto
a ré foi
a responsável pela inclusão da dívida nos cadastros restritivos
(
ID. 236633696)
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA
CESSIONÁRIA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O
CEDENTE
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇAS INJUSTIFICADAS E POR TEMPO SIGNIFICATIVO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA –
VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVIABILIDADE -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre
cedente
e
cessionária
por má prestação de serviço.

Não comprovados a relação jurídica e o débito, a cobrança injustificada e por tempo significativo configura ato ilícito causador de danos morais.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Para ter direito à repetição do indébito em dobro é necessário haver prova do pagamento da dívida cobrada indevidamente (parágrafo único do art. 42 do CDC)
”
.
(
TJMT,
N.U 0039297-83.2015.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 20-10-
2021, DJE
de 25-10-
2021)
.

Portanto
,
é manifesta
a legitimidade passiva
da
apelada
.

Desse modo, impõe-se a apreciação do mérito.

O apelante
propôs a lide
sob
o argumento

de
que firmou
com a ré C
ontrato de
Financiamento com C
láusula de
Alienação F
iduciária, mas ficou inadimplente
,
por
isso
o veículo foi retomado em Ação de Busca e Apreensão e vendido em leilão extrajudicial.

Argui que a apelada não prestou contas e
inseriu o nome dele nos
órgãos
de proteção ao crédito
sem
a
notificação prévia
, como se extrai do seguinte trecho da inicial:

“
(...)

no presente caso, o banco-Réu nada informou acerca da realização do leilão, não procedeu à necessária prestação de contas, não notificou o cliente quanto a eventual saldo a restituir ou devedor ainda devido, E MAIS, mantendo indevidamente inscrição de dívida em nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito
.”
(ID. 236633688 – pág. 3, sem destaque no original).

Quanto à prestação de contas, o Decreto-Lei 911/69 assim enuncia:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,

com a devida prestação de contas.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 8
o

A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
”
.

Como visto, apesar
da
necessidade de o credor prestar contas, a Busca e Apreensão é “
processo autônomo e independente
”.

Em virtude dessa disposição, o STJ tem consignado que a apuração de haveres deve
se dar
em autos apartados, e não de modo incidental na Busca e Apreensão, cuja finalidade é somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, além de não ter “
título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente
” (REsp 1.678.525/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a T.,
DJe
de 09/10/2017).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
”
.
(
AgInt
no REsp 1866396/MS, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julga
mento
em 20
-9-2021,
DJe
de 23-9-
2021).

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

(...)

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários
”
.

(REsp 1866230/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22
-9-
2020,
DJe
de 28
-9-
2020, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA
-
ALIENAÇÃO
DO BEM – LEILÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
– AÇÃO AUTONOMA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Nas ações de busca e apreensão, esta Colenda Quarta Câmara possui jurisprudência reconhecendo que o dever do credor de
prestar
contas
cuida-se de pretensão autônoma e independente da Ação de Busca e Apreensão, logo, deve ser buscada em outra via.”
(N.U 1005293-39.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 30/06/2022)”.
(
TJMT,
N.U 1010830-88.2024.8.11.0000,
Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 26
-6-
2024, DJE
de
29
-6-
2024, sem destaque no original)

Na contestação a apelada demonstrou o
montante
da venda do automóvel, o abatimento no saldo devedor e nas despesas processuais e o débito remanescente, como det
ermina a parte final do art. 2o
do Decreto-Lei 911/69,
e o apelante não impugnou esses valores
. Portanto,
está comprovada
a regularidade
da dívida
.

No que concerne
à

indenização,
para
a configuração desse direito
o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ, “
odano moraltem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão dodano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade,
desconforto,mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

I
mportante
ressaltar

nestes autos
que em razão da inadimplência a credora teve de
ingressar com
Ação de Busca e Apreensão e o devedor não
procurou se informar sobre a existência de
saldo devedor.

Diante disso,
reconhecer que a ausência de notificação prévia à anotação restritiva

lhe causou dano moral
seria premiá-lo pela sua desídia, o que não pode ser admitido.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DE HAVERES - NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SALDO REMANESCENTE COMPROVADO PELA CREDORA – REGISTRO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DEVIDO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem
no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial”.
(
TJMT,
N.U 1035682-58.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 22
-3-
2023, DJE
de
28
-3-
2023)
.

O apelante
diz

também
que não foi regularmente notificado da suposta cessão de crédito, como exige o art. 290 do C
C
.

Todavia
,
“A ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02. A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito”.
(STJ,
REsp.
1604899 SP 2016/0129945-7, relator Min. Moura Ribeiro, DJ de 12-4-2018).

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – CESSÃO DE
CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ATO LÍCITO – REPARAÇÃO AFASTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu comprova a cessão de crédito e o inadimplemento do autor, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos, o que afasta a alegação de ato ilícito e o direito à indenização por danos morais
”
.

(
TJMT,
N.U 1013833-59.2023.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 20
-3-
2024, DJE
de
22
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
reconheço a legitimidade da parte ré
,
mas

nego provimento ao Recurso
para manter a sentença

por
outros fundamentos
, com
amparo
no ar
t.
487, inciso I, do CPC
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
1
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024